Tribunal: TJSP
Processo: 2117019-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2117019-95.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FORVOLETA PARTICIPAÇÕES S.A., são embargados BELINA
RABINOVICH e E. R. GESTÃO DE MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.854
Embargos
de
declaração
n°
2117019-
95.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Forvoleta Participações S.A.
Embargados: Belina Rabinovich e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inocorrência.
Alegação
de
nulidade
do
acórdão
embargado por cerceamento de defesa. Questão discutida
por meio do agravo de instrumento não prevista dentre as
autorizadoras de realização de sustentação oral em
sessão de julgamento. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravante, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2117019-95.2020.8.26.0000,
tirado dos autos de embargos à execução por
título extrajudicial, reportada a contrato de
compra e venda de ações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta a embargante haver omissão na
conclusão do julgado, ante a inobservância de
seu pedido para realização de sustentação oral
em sessão de julgamento, o que acarreta sua
nulidade por cerceamento de defesa.
Tem que, de acordo com as informações
prestadas pela secretaria do Tribunal, registrou seu pedido para realização de
sustentação oral em sessão telepresencial,
sendo observado no momento do julgamento apenas
o
pedido
de
preferência
no
julgamento
manifestado pela parte contrária, sem que
também fosse apreciada sua solicitação.
Assim,
postula
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para o reconhecimento
da nulidade do acórdão embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Inexiste
o
cerceamento
de
defesa
alegado. Ao contrário do que afirma, para o
recurso de agravo de instrumento é cabível a
realização de sustentação oral em sessão de
julgamento apenas nas hipóteses previstas pelo
art. 937, VIII, do Código de Processo Civil.
Esta se refere apenas às tutelas de urgência e
evidência disciplinadas pelos artigos 294 e
seguintes do estatuto processual, ou seja,
apenas aquelas em que é pleiteada a antecipação
do
reconhecimento
do
direito
material
pretendido ou provimento que lhe garanta seu
não perecimento.
No caso em apreço, a discussão se
limita apenas a atribuição de efeito suspensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos embargos à execução, esta não permissiva de
realização de sustentação oral, de forma que
tal solicitação foi convertida em pedido de
preferência simples no momento do julgamento.
Assim, sem a demonstração de quaisquer
dos vícios previstos no Código de Processo
Civil
omissão, contradição, obscuridade ou
erro, não é admissível a oposição de embargos
de declaração.
Em
face
do
exposto,
rejeito
os
embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator